Tribunal: TJDFT
Processo: 0752945-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens da parte executada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema SNIPER é necessária para a localização de bens do devedor; e (ii) estabelecer se a decisão do juízo de primeiro grau foi correta ao indeferir a consulta ao sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, visa agilizar e facilitar a investigação patrimonial, mas ainda não contempla as principais bases de dados utilizadas pelo Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. A utilização do sistema SNIPER não tem demonstrado incremento significativo na efetividade das execuções, sendo necessário demonstrar a excepcionalidade do caso para justificar sua utilização.
5. A decisão do juízo de primeiro grau está alinhada com o entendimento de que a consulta ao sistema SNIPER deve ser condicionada à demonstração empírica de sua eficiência, o que não foi comprovado pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema SNIPER deve ser condicionada à demonstração empírica de sua eficiência.
2. A decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER está correta na ausência de comprovação de sua necessidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 139 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1761133, 07187668820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023; Acórdão 1803826, 07348263920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023; Acórdão 1829256, 07543571420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024.